Tribunal: TJES
Processo: 5001523-79.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001523-79.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALGISA FERNANDES TANURE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROTOCOLO DE DOCUMENTO COM TÍTULO DE RECURSO INOMINADO. JUNTADA POSTERIOR DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001523-79.2023.8.08.0026

Recorrente: ADALGISA FERNANDES TANURE

Recorrido: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7879308).

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Recurso não conhecido, por ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para a inadmissibilidade da peça recursal.

Recurso não conhecido, por ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para a inadmissibilidade da peça recursal.

No caso em apreço, o recorrente fora intimado da sentença no dia 11/12/2023 vindo a ter ciência da intimação no dia 13/12/2023, pelo qual teria o prazo até o dia 29/01/2024 para a Interposição do recurso Inominado.

Em detida análise dos autos percebo que a parte autora tinha a intenção de recorrer, todavia no dia 29/01/2024 apenas juntou aos autos documento avulso (ID 7879298) e declaração de hipossuficiência, e apenas veio a juntar o recurso inominado nos autos no dia 25/02/2024, após intimação do juízo para manifestação sobre o documento juntado.

Anoto que não houve manifestação do juízo originário acerca da admissibilidade da peça recursal.

Assim, verifico a nítida intempestividade do recurso, uma vez que o recorrente não observou o prazo legal de 10 (dez) dias, com base no artigo 42 da Lei 9099/95
para o manejo do recurso, portanto, constato que o recurso inominado é
intempestivo.

Pelo o exposto, com arrimo do
art. 932, inciso III
do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso interposto.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95
e enunciado 122 do FONAJE
, os quais suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)